Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. SENTENÇA QUE CONSOLIDA O DOMÍNIO E A POSSE AO CREDOR. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. Evidencia-se o erro de procedimento no julgamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n. 911/69, para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva ao credor fiduciário, se o bem objeto da garantia sequer foi apreendido.

2. Apelação conhecida e provida.